Tribunal: TJDFT
Processo: 0753653-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO À LUZ DO MI No 7.452/STF. AUSÊNCIA DE SUBALTERNIDADE ESTRUTURAL OU VULNERABILIDADE QUALIFICADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e o Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília, em expediente relativo a requerimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 11.340/2006, formulado por pessoa do sexo masculino, em face de seu ex-companheiro, no contexto de relação homoafetiva com período de coabitação aproximado de apenas oito meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação homoafetiva entre indivíduos do sexo masculino autoriza a incidência da Lei Maria da Penha, à luz da extensão reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no MI no 7.452; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes elementos de subalternidade estrutural ou vulnerabilidade qualificada aptos a fixar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha foi concebida para a proteção de vítimas inseridas em contexto de violência doméstica e familiar marcado por subordinação estrutural e vulnerabilidade, não se aplicando de forma automática a todas as relações afetivas.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MI no 7.452, admitiu a extensão das medidas protetivas da Lei no 11.340/2006 a casais homoafetivos masculinos, condicionando sua incidência à demonstração concreta de fatores contextuais de subalternidade da vítima na relação.
5. A extensão reconhecida pelo STF não implica alteração automática da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, devendo a definição do juízo competente observar a análise do contexto fático-probatório.
6. No caso concreto, embora descritas agressões físicas e episódios de conflito, não se evidenciam elementos indicativos de dependência econômica, isolamento social imposto ou padrão contínuo de dominação que caracterize vulnerabilidade estrutural da vítima.
7. A situação narrada revela vulnerabilidade circunstancial, insuficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha e, por consequência, a competência do juízo especializado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e procedente. Competência declarada do Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei no 11.340/2006 a relações homoafetivas masculinas exige a demonstração concreta de subalternidade estrutural ou vulnerabilidade qualificada da vítima.
2. A extensão da proteção da Lei Maria da Penha reconhecida no MI no 7.452/STF não altera automaticamente a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. Ausente contexto de vulnerabilidade estrutural, a competência para processar pedido de medidas protetivas formulado por homem em relação homoafetiva é da Vara Criminal comum.